Tribunal: TJDFT
Processo: 0742961-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. CAGED. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED para que se informe a atual situação cadastral da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Cabível, portanto, a expedição do ofício pleiteado para obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pela parte agravada-devedora e eventual salário auferido, vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 833.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2003369, de Relatoria do Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível. Acórdão 2002161, de Relatoria da Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível. Acórdão 2002161, de Relatoria da Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível.